Tribunal: TJMT
Processo: 1002558-92.2018.8.11.0040
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002558-92.2018.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[VALMIRO KRUG - CPF: 550.613.111-91 (APELANTE), VALDELIRIO KRUG - CPF: 019.066.421-50 (APELANTE), LEONARDO ZANELLA BONETTI - CPF: 941.708.350-34 (ADVOGADO), MARIA FERNANDA COSTA CARVALHO - CPF: 061.876.831-96 (APELADO), JOAO MARCELO BARROS MASSAROLO - CPF: 054.031.681-41 (ADVOGADO), PERSIO OLIVEIRA LANDIM - CPF: 710.893.811-15 (ADVOGADO), RAFAELA DA SILVA EBERT - CPF: 053.708.941-16 (APELADO), VALDELIRIO KRUG - CPF: 019.066.421-50 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS, ESTÉTICOS – AC
IDENTE DE TRÂNSITO – RESPONSABILIDADE CIVIL – REQUISITOS PREENCHIDOS – DANOS DECORRENTES DA PRÁTICA DE UM ATO ILÍCITO–
CARACTERIZADOS –
DEVER DE INDENIZAR -
QUANTUM
INDENIZATÓRIOS MANTIDO –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Comprovados os requisitos ensejadores da responsabilidade civil, age com acerto o juiz ao julgar procedentes os pedidos de danos materiais, morais e estético.

O
quantum
indenizatório deve ser fixado tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano, satisfazendo o caráter compensatório e desincentivando a repetição da conduta ilícita.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, (RELATOR)

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Valmiro Krug, contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Sorriso, que nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais, Danos Morais e Danos Estéticos n. 1002558-92.2018.8.11.0040, julgou procedente o pedido formulado na inicial, para condenar o Recorrente, ao pagamento de: a) R$308,25 (trezentos e oito reais, e vinte e cinco centavos) a título de danos materiais; b) R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para a requerente Maria Fernanda Costa Carvalho e R$ 8.000,00 (oito mil reais) para a requerente Rafaela da Silva Ebert a título de danos morais; e c) R$ 12.000,00 (doze mil reais) a título de danos estéticos para a requerente Rafaela da Silva Ebert.

O Apelante, Valmiro Krug, em suas razões recursais, alegando que culpa exclusiva das Apeladas, haja vista agiram com imprudência para o evento que gerou os danos discutidos, pois pilotavam a motoneta em alta velocidade, faltando com o dever de atenção.

Salienta que caso não se entenda pelo acolhimento da tese principal lançada, que seja reconhecido a culpa concorrente, alcançando a compensação zero, de forma que cada parte arque com seus próprios prejuízos.

Discorre sobre a ausência de danos indenizáveis.

As Apeladas apresentaram suas contrarrazões no id. 234795743, rebatendo os argumentos do Apelo e, ao final, pugna pelo seu desprovimento.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Valmiro Krug, contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Sorriso, que nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais, Danos Morais e Danos Estéticos n. 1002558-92.2018.8.11.0040, julgou procedente o pedido formulado na inicial, para condenar o Recorrente, ao pagamento de: a) R$308,25 (trezentos e oito reais, e vinte e cinco centavos) a título de danos materiais; b) R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para a requerente Maria Fernanda Costa Carvalho e R$ 8.000,00 (oito mil reais) para a requerente Rafaela da Silva Ebert a título de danos morais; e c) R$ 12.000,00 (doze mil reais) a título de danos estéticos para a requerente Rafaela da Silva Ebert.

Denota-se dos autos que Rafaela da Silva Ebert e Maria Fernanda Costa Carvalho ajuizaram a Ação de Indenização por Danos Materiais, Danos Morais e Danos Estéticos em face de Valmiro Krug e Valdelírio Krug, sustentando, em sua inicial, que conforme consta no Boletim de ocorrência no 2018.6852, em 07 de janeiro de 2018, às 20h30min, as autoras trafegavam pela Avenida Curitiba em uma motoneta BIZ BRANCA PLACA QBL-9176, sentido ao Bairro Alvorada, quando, ao cruzar a Avenida Tancredo neves foram abalroadas por outro veículo que no momento do acidente não foi identificado, pois o condutor causador do acidente tomou rumo ignorado, evadindo-se do local sem prestar auxílio às vítimas.

Diante disso, requereu ao pagamento de indenização por danos materiais, morais e estéticos.

O Juíz singular, ao analisar o pedido formulado, julgou-o procedente, nos seguintes termos:

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais, para resolver o mérito da demanda, conforme art. 487, inciso I, do CPC, no sentido de condenar exclusivamente a parte requerida VALMIRO KRUG em: a) R$308,25 (trezentos e oito reais, e vinte e cinco centavos) a título de danos materiais, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação (art. 405 CC c/c art. 161, § 1o, CTN) e correção monetária a partir do efetivo desembolso; b) R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para a requerente MARIA FERNANDA COSTA CARVALHO e R$ 8.000,00 (oito mil reais) para a requerente RAFAELA DA SILVA EBERT a título de danos morais; e R$ 12.000,00 (doze mil reais) a título de danos estéticos para a requerente RAFAELA DA SILVA EBERT, todos acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação (art. 405 CC c/c art. 161, § 1o, CTN), e correção monetária pelo índice INPC, a partir desta data (Súmula 362, STJ). Por força da sucumbência recíproca (art. 86/CPC), as partes (MARIA FERNANDA e RAFAELA x VALMIRO KRUG) arcarão proporcionalmente em 50% cada uma quanto às custas, despesas e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa, ficando, contudo, suspensa a cobrança em relação à parte requerente, tendo que vista que é beneficiária da justiça gratuita, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC. Lado outro, condeno a PARTE AUTORA ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do patrono do requerido VALDELIRIO KRUG, os quais arbitro em 15% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, suspendendo a exigibilidade da cobrança, tendo que vista que a parte sucumbente é beneficiária da justiça gratuita, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC(sic. 234795740 – pág. 8 e 9).

Contra essa decisão se insurge o Requerido Valmiro Krug pretendendo a reforma da sentença apelada.

Verifica-se que a questão se restringe à aferição da existência, ou não, da responsabilidade civil da parte Apelante sobre o acidente de trânsito ocorrido em 07/01/2018.

Sabe-se que, nos termos dos artigos 186 e 927, do Código Civil, a responsabilidade civil restará configurada, impondo ao causador dos prejuízos a sua reparação, quando estiver presente a antijuricidade da conduta do agente, o dano à pessoa ou coisa da vítima e a relação de causalidade entre uma e outra. Veja-se:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187) causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Vê-se, portanto, que para a configuração da obrigação de indenizar por ato ilícito é necessária a presença de 03 (três) elementos indispensáveis, quais sejam: 1) conduta antijurídica, que abrange comportamento contrário a direito, por comissão ou por omissão, sem necessidade de indagar se houve ou não o propósito de malfazer; 2) existência de um dano, seja este de ordem material ou imaterial, de natureza patrimonial ou não patrimonial; 3) nexo de causalidade entre um e outro.

O Código de Trânsito Brasileiro, no artigo 34, estabelece que o condutor, antes de executar uma manobra, deve se certificar que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando a sua posição, sua direção e velocidade,
in verbis
:

Art. 34. O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade.

Dispõe, ainda, dispõe o art. 36 do Código de trânsito Brasileiro que:

Art. 36. O condutor que for ingressar numa via, procedente de um lote lindeiro a essa via, deverá dar preferência aos veículos e pedestres que por ela estejam transitando.

Da análise do caderno processual, verifica-se que conforme o conjunto probatório a causa exclusiva do acidente, descrito na inicial, fora a ausência do dever de cuidado do Apelante que colidiu com as Apeladas quando elas estavam na rotatória, sem qualquer motivo plausível.

Além do mais, ficou comprovado que o Apelante não só faltou com o dever de atenção no trânsito, como, também, não prestou socorro às vítimas envolvidas, haja vista que se evadiu do local.

Não bastasse isso, não há nos autos nenhuma prova que corrobore com a alegação do Apelante de que as Apeladas estavam em alta velocidade.

Assim, é incontroverso nos autos que não houve a culpa exclusiva das vítimas, uma vez que todas as provas dos autos atribuem a culpa do acidente ao Apelante.

Desta maneira, está devidamente comprovada a ocorrência do dano, o nexo causal e a culpa da parte recorrente, inexistindo dúvidas do preenchimento dos requisitos necessários ao reconhecimento do direito de Rafaela da Silva Ebert e Maria Fernanda Costa Carvalho de serem indenizadas.

Assim, no que tange aos danos materiais, restou apenas comprovada às despesas com medicamentos no valor de R$308,25 (trezentos e oito reais, e vinte e cinco centavos), devendo ser mantida a condenação nesse ponto.

Já o dano moral tem origem na violação de direito de personalidade do ofendido.

Os elementos de provas constantes dos autos, consistentes nos relatórios e laudos médicos, demonstram que, em vista do sinistro, a Maria Fernanda Costa Carvalho teve várias escoriações pelo corpo, com queixas de dores, enquanto a parte apelada Rafaela da Silva Ebert teve sua perna fraturada, de modo que foi submetida à cirurgia (enxerto na perna direita) e posterior recuperação, entendo que houve violação ao patrimônio moral destas.

Em acidentes em que ocorre lesão física, tal como no caso em análise, é inquestionável a caracterização da ofensa moral, porque a integridade física é parte integrante dos direitos da personalidade, que goza de proteção legal, conforme artigo 12, do CC:

Art. 12. Pode-se exigir que cesse a ameaça, ou a lesão, a direito da personalidade, e reclamar perdas e danos, sem prejuízo de outras sanções previstas em lei.

A incolumidade física, como sabido, consiste em direito da personalidade, de forma que, havendo acidente com lesão física, a vítima terá direito à indenização por dano moral.

Suplantada esta questão, cabe agora aferir o valor da indenização arbitrada em primeiro grau, cuja a sua minoração é pretendida pela Apelante.

É crucial lembrar que a indenização por dano moral tem caráter dúplice: serve de consolo ao sofrimento experimentado pelo ofendido e tem cunho educativo ao causador do dano, com a finalidade de que aja de modo a evitar novas vítimas e ocorrências semelhantes. Não pode ser fonte de enriquecimento de um, mas também não pode ser tão irrisória que não provoque qualquer esforço ao devedor para adimpli-lo.

Sopesando tais fatores, considerando a responsabilidade da recorrente frente à ação indevida, o dano causado e o abalo suportado pelas Apeladas, tenho que a condenação a título de danos morais
na importância fixada na sentença, de R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
para a requerente Maria Fernanda Costa Carvalho e
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
para a requerente Rafaela da Silva Ebert a título de danos morais, está de acordo com o caráter pedagógico da sanção negativa e a função compensatória da reparação.

Igualmente deve ser mantido, a condenação pelos danos estéticos, já que que a cumulação do dano estético com o dano moral mostra-se cabível, conforme se denota do enunciado da Súmula 387, do STJ:

Súmula 387 - É lícita a cumulação das indenizações de dano estético e dano moral.

Para a configuração do dano estético, deve-se levar em consideração aspectos da vida da vítima, como sua idade profissão, estado civil, enfim, o grau de comprometimento que o dano causou na vida da vítima.

O dano estético, a despeito de refletir-se no íntimo da vítima, diferencia-se do dano moral por se relacionar com o aspecto físico da vítima, que deve ser compensada pela alteração provocada no seu corpo.

Na espécie, tem-se que a Requerente Rafaela da Silva Ebert comprovou o dano estético, na medida que em virtude dos danos sofridos, a qual necessitou inclusive de enxerto na perna direita, conforme laudos médicos, ficando com cicatrizes.

Nessa quadra, é incontroverso que a indenização pelos danos estéticos, no valor fixado pelo Magistrado
a quo
, deve ser mantida.

Sendo assim a manutenção da sentença invectivada é medida impositiva.

Forte nessas razões,
NEGA-SE PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, interposto, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2024